Tribunal: TJPA
Processo: 0013129-71.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013129-71.2006.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ANTONIO BITENCOURT SAMPAIO

APELADO: AFONSO CASIMIRO DE BARROS QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA. CONTRATO VERBAL. PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA DAS PRELIMINARES. SUBROGAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada pelo requerido em Ação de Despejo por Denúncia Vazia. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido de rescisão contratual e despejo, reconhecendo a existência de contrato verbal de locação e o desvio de finalidade do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.
A questão central consiste em saber:
(i)
se houve cerceamento de defesa;
(ii)
se há prova suficiente da existência da relação locatícia;
(iii)
se houve nulidade da sentença por ausência de suspensão em razão do falecimento de corré;
(iv)
se seria cabível dilação do prazo para desocupação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Inexiste cerceamento de defesa quando o conjunto documental constante dos autos é suficiente à formação do convencimento judicial, conforme autoriza o art. 130 do CPC/1973.

4.
A existência de contrato verbal de locação foi demonstrada por documentos hábeis, inclusive notificação extrajudicial e histórico de pagamentos, sendo desnecessária prova pericial ou testemunhal.

5.
A alegação de inexistência de relação locatícia não se sustenta diante da sub-rogação legal prevista no art. 11 da Lei 8.245/1991.

6.
Questões dominiais e possessórias, como a invocação de usucapião, devem ser discutidas em ação própria.

7.
A decisão monocrática que nega provimento a apelação encontra respaldo legal no art. 932, IV, do CPC/2015 e jurisprudência pacífica do STJ.

8.
A alegação de nulidade por ausência de suspensão processual após falecimento de corré não configura prejuízo processual, visto que o agravante permaneceu no polo passivo e é o único recorrente.

9.
A fixação de prazo razoável para desocupação foi devidamente apreciada na sentença e não se demonstrou situação excepcional para sua dilação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É válida a decretação do despejo fundada em contrato verbal de locação, quando demonstrado nos autos, ainda que ausente documento escrito.” - “Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser dirimida com base nas provas documentais constantes dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, arts. 130 e 131; CPC/2015, art. 932, IV; Lei 8.245/1991, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG; TJ-PB, AC 0802072-74.2020.8.15.0181; TJ-MG, Apelação Cível 5000585-63.2021.8.13.0625.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto por
CARLOS ANTÔNIO BITENCOURT SAMPAIO
, irresignado com Decisão Monocrática, que negou provimento a Apelação interposta em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Belém, nos autos da Ação de Despejo por Denúncia Vazia, ajuizada por
AFONSO CASIMIRO DE BARROS QUEIROZ
, nos seguintes termos (Num. 22219419):

“Desta feita, além de comprovada a existência de relação contratual entre as partes e considerando que o apelado notificou efetivamente o apelante do interesse em reaver o imóvel, conforme documento (ID 4453510 - páginas 35 a 37), com a necessária antecedência de 30(trinta) dias, mostra-se escorreita a sentença ora vergastada, que rescindiu o contrato e decretou o despejo do apelante, não merecendo reparos.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de que a sentença seja mantida em sua integralidade.”

A Decisão Monocrática impugnada fundamentou-se na suficiência das provas documentais colacionadas aos autos, reputando desnecessária a produção de outras provas, afastando, assim, a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, entendeu comprovada a existência de relação locatícia entre as partes e o desvio de finalidade do contrato, sendo, portanto, adequada a decretação do despejo com base na denúncia vazia.

Em suas razões recursais (Num. 22729227), o agravante sustenta, em síntese a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que o julgamento antecipado da lide teria impedido a produção de provas relevantes, especialmente diante da alegação de inexistência de vínculo locatício, bem como aduz a inexistência de relação locatícia entre as partes, alegando que nunca houve contrato escrito e que os documentos trazidos são unilaterais e insuficientes.

Defende ainda, a necessidade de reforma da sentença por ausência de provas da relação jurídica invocada e da existência de inadimplemento contratual, e, o reconhecimento de que a sentença foi proferida após o falecimento de corré, sem a devida suspensão do processo. Assim, o pedido final é para que o agravo interno seja provido, com a consequente anulação da sentença e reabertura da instrução processual.

Em contrarrazões ao agravo interno (Num. 23539934), o recorrido pugna pela manutenção da decisão monocrática, aduzindo que não houve cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, e, que há prova documental robusta da existência da relação locatícia, incluindo históricos de pagamento e notificação extrajudicial.

Assevera que o contrato verbal de locação é juridicamente válido e foi confirmado pelos elementos dos autos, e, que a decisão está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema. Requer o improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à insurgência do agravante contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que decretou o despejo do requerido e reconheceu a rescisão do contrato de locação verbal, alegadamente firmado entre as partes.

Pois bem.

O agravante sustenta que foi cerceado em seu direito de defesa, uma vez que não houve a produção de provas requeridas, tais como: prova pericial, testemunhal, documental complementar e audiência de instrução.

Contudo, não assiste razão ao agravante.

A sentença foi proferida sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, aplicando-se, portanto, seus dispositivos. Nos termos do art. 130 do CPC/1973:

Art. 130.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Com efeito, tanto o juízo de primeiro grau quanto esta relatoria entenderam que o conjunto probatório constante dos autos era suficiente à formação do convencimento judicial, especialmente quanto à existência da relação locatícia e ao descumprimento contratual, o que afasta qualquer alegação de cerceamento.

A decisão agravada enfrentou com profundidade a matéria, destacando que a existência da locação restou demonstrada por documentação hábil, incluindo histórico de pagamentos e notificação extrajudicial (Num. 4453510 - Pág. 35/36), conforme entendimento consolidado de que o contrato verbal de locação é juridicamente válido, desde que demonstrado por outros meios de prova, o que ocorreu na hipótese.

Senão vejamos a jurisprudência pátria nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO - AUSÊNCIA DE FORMA PRESCRITA EM LEI - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
- CONTAS DE LUZ ATRASADAS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA. - A indenização a título de danos morais deve levar em conta a observância da natureza e da intensidade do prejuízo causado à parte, a repercussão no meio social, a conduta do ofensor, bem como a capacidade econômica das partes envolvidas - Uma vez que não ocorreu nenhum risco ou lesão a direitos da personalidade da parte autora, que pudessem criar insegurança ou perturbação financeira, não há falar em dano moral
- A lei não exige contrato escrito para caracterizar uma locação, podendo ser celebrado tanto por escrito, quanto verbalmente (art. 107, do Código Civil)- A relação locatícia pode ser comprova por diversas formas, não somente pelo contrato escrito
- Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5000585-63 .2021.8.13.0625 1 .0000.23.041809-7/001, Relator.: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 03/06/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. DEMONSTRAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
A lei não exige contrato escrito para caracterizar uma locação. A relação locatícia pode ser comprova por diversas formas, não somente pelo contrato escrito. Um contrato verbal (que possua agente capaz; objeto lícito e possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei - art. 104 /CC.) é um contrato válido. Comprovada a existência de contrato de locação verbal entre as partes, há de se condenar a ré a desocupar o bem e a pagar aluguéis.
(TJ-PB - AC: 08020727420208150181, Relator.: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)

O agravante alega que jamais existiu contrato de locação, sendo sua posse mansa e pacífica desde a infância, com
animus domini
. No entanto, trata-se de alegação defensiva incompatível com a via da ação de despejo, cuja discussão limita-se à existência ou não de relação locatícia e descumprimento contratual.

Questões possessórias ou dominiais, como a suposta aquisição por usucapião, devem ser suscitadas e processadas em ação própria, o que, segundo o agravante, inclusive já tramitava em outro feito.

Ressalte-se que, conforme se depreende dos autos, a posse exercida pelo agravante decorre da sub-rogação da locação firmada com o genitor falecido, nos termos do art. 11 da Lei n.º 8.245/1991:

Art. 11.
Morrendo o locatário, ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações:

I -
nas locações com finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro e, sucessivamente, os herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência econômica do de cujus , desde que residentes no imóvel;

II -
nas locações com finalidade não residencial, o espólio e, se for o caso, seu sucessor no negócio.

A despeito de eventual inexistência de contrato escrito, a presunção de sub-rogação aliada à continuidade da ocupação e ausência de oposição tempestiva ao pedido de desocupação reforça a tese locatícia adotada na sentença e na decisão agravada.

A parte recorrente também sustenta nulidade da sentença por não ter havido suspensão do processo em virtude do falecimento de uma das corrés (Maria Elvira Bitencourt Sampaio). Todavia, não houve prejuízo processual relevante.

Ainda que tenha havido falecimento da corré, é fato que o agravante permaneceu no polo passivo e apresentou defesa, além de ser o único insurgente nos autos. Ademais, trata-se de hipótese de eventual nulidade relativa, a qual dependeria da demonstração de prejuízo, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a controvérsia devolvida no recurso é unicamente de interesse do ora agravante.

O agravante requer ainda, que o prazo para a desocupação do imóvel seja estendido para 12 (doze) meses, com fundamento no art. 63, § 1º, da Lei 8.245/1991.

Contudo, a sentença impugnada já apreciou a questão e fixou prazo razoável e proporcional, em consonância com os princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional. Ademais, não foi demonstrada situação excepcional que justifique a dilação pretendida.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a Decisão Monocrática que negou provimento à apelação cível.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2025